Tribunal: TJPA
Processo: 0014054-25.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014054-25.2016.8.14.0040

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS PA

APELADO: RAYANE MARTINS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA RECONHECIDA NA SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTA DA PARTE IMPETRANTE NA SEGURANÇA PRETENDIDA. TESE NÃO CONHECIDA, HAJA VISTA O FEITO TER SIDO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
,
impetrado por
RAYANE MARTINS VASCONCELOS, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o município apelante a pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a perda superveniente do objeto com a consequente ausência de interesse processual e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei 8.328/2015.

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil.
”.

Em suas razões recursais (IDs. 1593195, 1593196 e 1593197), o apelante
,
após breve
exposição fática, sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, alegando que no presente caso não caberia a condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a presente demanda versa sobre mandado de segurança onde descabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme prevê o art. 25 da Lei 12.016/2009.

Trouxe também argumentos para ser dada improcedência ao
Mandamus
manejado em primeiro grau, por entende não existir direito líquido e certa da parte apelada na pretensão que esta exigindo na inicial.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo (ID 1836879).

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que, em despacho determinou a redistribuição dos autos (ID 1695079).

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria.

Em contrarrazões, a parte recorrida requereu o improvimento do recurso em questão (ID 1593198).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, ID 1887368, deixou de se manifestar, por entender inexistência de interesse público primário no presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso tão somente no efeito devolutivo, como já afirmado anteriormente à ID
1836879.

A impetrante pleiteou, através de mandado de segurança, sua nomeação no cargo de psicóloga, em virtude de aprovação em concurso público, alegando preterição. Após informações prestadas a autoridade coatora procedeu a nomeação da impetrante, tendo o magistrado a quo extinguido o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, condenando a parte apelada em honorários advocatícios.

Dessa decisão a municipalidade recorreu, argumentado que a parte recorrida não faria jus a segurança, já que não demonstrado seu direito líquido e certo à nomeação. Postulou também a exclusão da condenação em honorários advocatícios, por não ser cabível à espécie.

Inicialmente, cabe ressaltar que,
no que se refere a alegação de que a parte impetrante/apelada não possui direito líquido e certo em relação a nomeação que postulou no mandado de segurança impetrado na origem, deixou de conhecer, neste ponto, o presente apelo, haja vista que o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, após ser comunicado pela parte recorrente que a pretensão trazida naquele ação estaria prejudicada, tendo em vista ter a parte apelada sido empossada pela ora apelante no cargo pretendido na exordia da referida ação.

Em relação à condenação do município de Parauapebas ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da impetrante, verifico que, de fato, o juízo “a quo” equivocou-se nesse ponto, vez que estamos tratando mandado de segurança, e tal condenação é expressamente vedada nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

SÚMULA 512 do STF
: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

SÚMULA 105 STJ
: Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para afastar a condenação do Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022